Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-36.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001289-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), REAL SECAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 29.213.664/0001-10 (AGRAVADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (PROCURADOR), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001289-36.2021.8.11.0000

Agravo nº
1001289-36.2021.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Real Secagem de Grãos Ltda.

EMENTA:

AGRAVO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO C.C DANOS MORAIS EVENTUAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DÉBITO PRETÉRITO – VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É vedado o corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito se refere a dívida pretérita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001289-36.2021.8.11.0000

Agravo nº
1001289-36.2021.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Real Secagem de Grãos Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colíder
.

AÇÃO
:
Ação Revisional de Contrato de Acesso ao Sistema de Distribuição c.c Danos Morais Eventuais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003154-04.2020.8.11.0009
, proposta por
Real Secagem de Grãos Ltda.
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu parcialmente a tutela pleiteada, consistente na ordem de vedação, pela requerida
Energisa
, aqui agravante, de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00
.

Em síntese, defende a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, ao argumento de que o contrato foi firmado em 20.2.2020 e que a autora agravada solicitou inicialmente a demanda de 250kw, que estava acima, pois, do que realmente necessitava e que, de acordo com a pactuação, a autora agravada tinha o prazo de 180 dias para solicitar a redução.

Argumenta que a solicitação de redução de demanda era de ser feita até 20.8.2020, mas que a autora agravada somente o fez em 27.8.2020, vale dizer, fora do prazo previsto na pactuação.

Assim, alega que as faturas, ao contrário do que alega a autora agravada não estão sendo geradas com base em demanda contratada de forma incompatível com a carga instalada no imóvel.

Por fim, defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo.

Intimada, fez o preparo em dobro (id. 75416477).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 76275987).

Contraminuta no id. 76789489.

Decisão de não conhecimento do Agravo, por intempestividade (id. 77192482).

Embargos de Declaração e contrarrazões nos id’s 78716487 e 79282454.

Decisão que acolheu os Embargos de Declaração no id. 80495987 e reformou a intempestividade do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001289-36.2021.8.11.0000

Agravo nº
1001289-36.2021.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Real Secagem de Grãos Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colíder
.

AÇÃO
:
Ação Revisional de Contrato de Acesso ao Sistema de Distribuição c.c Danos Morais Eventuais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003154-04.2020.8.11.0009
, proposta por
Real Secagem de Grãos Ltda.
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu parcialmente a tutela pleiteada, consistente na ordem de vedação, pela requerida
Energisa
, aqui agravante, de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de possibilitar à requerida,
Energisa
, aqui agravante, proceder com o corte de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, vedado pela decisão impugnada
.

Buscou
Real Secagem de Grãos Ltda.
, aqui agravada, na Ação Revisional de Contrato de Acesso ao Sistema de Distribuição c/c Danos Morais Eventuais e Pedido de Tutela de Urgência
proposta em 30.11.2020
, em face de
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante, a revisão de faturas de energia elétrica emitidas pela requerida, bem assim, a tutela de urgência pra impedir o corte do fornecimento de energia na sua unidade consumidora.

Alegou a autora, aqui agravada, em síntese, ter firmado com a concessionária de energia elétrica, requerida, contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) nº 20.850, com montante de uso do Sistema de Distribuição (MUSD) de 250 KW fora da ponta, tensão de entrada contratada 13.8KV, subgrupo tarifário A4, com menção a carga instalada de 300KVA, sendo que haveria um período de teste (três primeiros ciclos – meses).

Aduziu não ter recebido as faturas referentes
aos meses de fevereiro à junho de 2020
e, após inúmeras tentativas de emissão das faturas, pelos mais diversos meios,
estas foram enviadas de uma só vez em 19/06/2020
, tendo a requerida imputado mora à consumidora autora, bem como ameaçado o corte do fornecimento de energia elétrica, caso não fosse efetuado o pagamento integral do montante devedor.

Reforçou a condição de sazonalidade da empresa, que no período de safra há um importante consumo de energia elétrica, entretanto, no período entre safra esse consumo reduz a algo em torno de pouco mais de 10% (dez por cento).

Informou que, em razão da questão debatida neste processo, já até propôs Reclamação no Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca (Reclamação n. 1002536-59.2020.8.11.0009), que foi, entretanto, julgada extinta sem resolução do mérito, por se tratar de empresa individual de responsabilidade limitada, impossibilitando-a de ser parte em demandas nos Juizados.

Assim, pleiteou em sede de tutela de urgência que a requerida abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à UC 6/938615-2 e a autorização da consignação do valor das faturas vencidas já ajustadas para demanda contratada. No mérito pediu a revisão das faturas e que nos ciclos subsequentes, a requerida apresente faturas com o consumo realmente realizado pela autora.

A decisão impugnada

deferiu parcialmente a tutela pleiteada e deferiu exclusivamente o pedido de vedação, pela requerida
Energisa
, aqui agravante, de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00
. Indeferiu o pedido de consignação de valor.

Nas razões deste Agravo, a requerida
Energisa
, defendeu,
em síntese, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, ao argumento de que o contrato foi firmado em 20.2.2020 e que a autora agravada solicitou inicialmente a demanda de 250kw, que estava acima, pois, do que realmente necessitava e que, de acordo com a pactuação, a autora agravada tinha o prazo de 180 dias para solicitar a redução.

Argumentou, ainda, que a solicitação de redução de demanda era de ser feita até 20.8.2020, mas que a autora agravada somente o fez em 27.8.2020, vale dizer, fora do prazo previsto na pactuação.

Assim, alegou que as faturas cobradas, ao contrário do que argui a autora agravada não foram geradas com base em demanda contratada e de forma incompatível com a carga instalada no imóvel. Desse modo, pugnou pela reforma da decisão impugnada.

Pois bem
. Vê-se que a discussão paira sobre faturas de energia elétrica pretéritas, ou seja, que se
referem
aos meses de fevereiro à junho de 2020
e, que, conforme alega a autora agravada, após inúmeras tentativas de emissão das referidas faturas, pelos mais diversos meios,
foram enviadas de uma só vez em 19/06/2020.

A ação de revisão foi proposta em
30.11.2020.

E a orientação desta e. Câmara é no sentido de não ser possível a suspensão do corte de energia elétrica de débitos pretéritos.

Neste sentido a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1002018-62.2021.8.11.0000,
julgado em 17/03/2021
e também no outro Agravo de Instrumento

nº 1015569-80.2019.8.11.0000,
julgado em 29/01/2020
, ambos por esta e. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO A PARTIR DA SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É vedado o corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito se refere à dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, de serviço essencial
.

O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem
.” (grifei).

Além do mais, conforme já consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo,
em que pese as alegações postas nas razões deste recurso, a vedação determinada pela decisão impugnada, da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, aqui agravada, em razão dos débitos discutidos na lide, não significa dizer que a continuidade do fornecimento será de forma gratuita.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que

deferiu parcialmente a tutela pleiteada, consistente na ordem de vedação, pela requerida
Energisa
, aqui agravante, de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021